Tribunal: TJSP
Processo: 1005413-32.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ– I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), regulamentada

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ– I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira, que indicam que a autora anuiu com a celebração de contrato de cartão de crédito consignado, mediante desconto em folha de pagamento – Contrato assinado fisicamente - Autora, ainda, que efetuou saque de valores por intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos observaram os limites consignáveis contidos em seu extrato previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado – Inocorrência de vício de consentimento ou falta de informação a respeito das condições estabelecidas no contrato capaz de invalidar o negócio jurídico celebrado – Inviável, ante a clareza dos termos contratuais, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado – Impossibilidade de a instituição financeira fornecer números fixos de parcelas para o financiamento de saques e compras realizados, já que, na sistemática do cartão de crédito consignado, o titular pode efetuar o seu pagamento em valores variáveis, solvendo maior ou menor parcela da obrigação, o que faz com que a dívida oscile mês a mês, constituindo o desconto da RMC forma de amortização deste débito – Inexistência de ato ilícito cometido pelo banco réu a ensejar indenização por danos materiais ou morais – Ação improcedente - III - Litigância de má-fé caracterizada – Devida condenação da autora ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, ao afirmar que foi induzida a erro para que realizasse outra operação, quando, em verdade, há prova nos autos no sentido de demonstrar que a autora efetivamente celebrou o contrato de cartão de crédito consignado e realizou saques de valores – Valor da multa que deve ser fixado com parcimônia e em estrita observância aos parâmetros estabelecidos pelo art. 81 do NCPC – Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduz-se o valor da multa pela litigância de má-fé para 1% sobre o valor atualizado da causa – Inteligência do art. 80, inciso II, c.c. o art. 81, caput, ambos do NCPC – Sentença parcialmente reformada – IV - Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, com fundamento na tese do Tema no 1.059 fixada pelo STJ – Apelo parcialmente provido.